Tribunal: STF
Processo: RE 505435
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Capitalização mensal de juros.
   Recurso Especial parcialmente provido. Recurso Extraordinário
   Prejudicado. Ônus da Sucumbência. Agravo regimental não provido.
   Não há fixação de ônus da sucumbência em decisão que, em face de
   provimento de recurso especial, apenas julga prejudicado recurso
   extraordinário. Precedentes.